Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal.
2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao inconformismo.
3. Recurso não provido.